Tribunal: TJSP
Processo: 1028261-14.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM OPÇÃO DE COMPRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Contrato com cláusula expressa de opção de compra dentro do prazo de 180 dias, que poderia ser prorrogado. Expiração do prazo sem opção de compra importa em não concretização do negócio, deixando o bem livre para nova negociação. Dano moral não evidenciado.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM OPÇÃO DE COMPRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Contrato com cláusula expressa de opção de compra dentro do prazo de 180 dias, que poderia ser prorrogado. Expiração do prazo sem opção de compra importa em não concretização do negócio, deixando o bem livre para nova negociação. Dano moral não evidenciado. RECURSO NÃO PROVIDO.